Tribunal: CARF
Processo: 10909.003787/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003787/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/09/2010 a 18/10/2010
AUTORIDADE
PORTUÁRIA.
FIEL
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
Mercadorias disponibilizadas para conferência física depois do prazo
agendado. A autoridade portuária tem responsabilidade pela movimentação das
mercadorias quando essas se encontram em área controlada pela
Administração do Porto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Trata o presente processo de lavratura de auto de infração em desfavor da
Superintendência do Porto de Itajaí, tendo sido aplicada por 152 vezes a multa prevista no artigo
107, VII, f, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03.
Segundo descrição dos fatos do Auto de Infração, solicitada a disponibilização de
cargas para conferência conforme procedimento previamente estabelecido, o depositário teria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003787/2010-71
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

atendido o pleito em dias posteriores aos solicitados, gerando os dias de atraso, conforme Termo
de Constatação de fls. 26 e 27.
A Superintendência do Porto de Itajaí apresentou sua impugnação, com as
seguintes alegações: ilegitimidade passiva, uma vez que exerce função de autoridade portuária e
não de operadora portuária, que é exercida pela empresa TECONVI – APM TERMINAL'S;
ocorrência de situação excepcional (força maior), caracterizada pela enchente de 2008, o que
afastaria a punibilidade; e gravíssimo perigo à continuidade do serviço público em caso de
imposição da penalidade.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, proferindo o Acórdão no 07-33.188, de
30/10/2013 (fls.413 a 417).
Irresignada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário
(fls.422 a 427), com as seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; e (ii) ausência
de adequada motivação da decisão recorrida.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A questão trazida a este colegiado cinge-se a responsabilidade pela multa prevista
no artigo 107, VII, f, do Decreto-Lei no 37/66, aplicada devido aos atrasos pelas movimentações
e apresentações das mercadorias para a realização da verificação física pela autoridade
aduaneira, na condição de fiel depositário pelas mercadorias.
A Recorrente alega que a decisão recorrida não teria a devida motivação, mas
apenas citações de legislação, sem haver fundamentação que possibilitasse razão da aplicação
das normas transcritas. Segundo seu entendimento, o julgador a quo não teria apreciado alguns
pontos importantes alegados na impugnação.
Não assiste razão à Recorrente.
Constata-se que o julgador de primeiro grau, na apreciação da matéria, trouxe os
fundamentos necessários para rechaçar as alegações do sujeito passivo trazidas na Impugnação.
Transcrevo excerto da decisão recorrida com a sua fundamentação:
O presente auto de infração foi lavrado tendo em vista que a impugnante não
disponibilizou as mercadorias, objeto das Declarações de Importação (DI) relacionadas
na tabela às fls. 2627, para a conferência física nos prazos agendados, descumprindo as
disposições da Instrução Normativa SRF n° 680/06 e da Portaria DRF/ITJ n° 62/09.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

No caso em comento é incontroversa a ocorrência da infração, qual seja, o
posicionamento, com atraso, das mercadorias para a realização da verificação física pela
autoridade aduaneira. A própria interessada não contesta este fato. A responsabilidade
pela infração é o que está sendo discutido em preliminar pela autuada, vez que entende
não ser responsável pela movimentação e apresentação das mercadorias à Aduana, e sim
o operador portuário, no caso, a empresa Teconvi S.A. – Terminal de Contêineres do
Vale do Itajaí.
A Lei n° 8.630/93, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos
organizados e das instalações portuárias, delimita competências da autoridade portuária.
Estabelece que:
“Art. 33 A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou
pela entidade concessionária do porto organizado.
§ 1o Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do
porto:
I cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos do serviço e as
cláusulas do contrato de concessão;”
Está muito claro que a Impugnante tem como dever, primeiro, cumprir e fazer cumprir a
lei. Além disso, o artigo 13, IV, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009)1
define a obrigatoriedade da assunção da condição de fiel depositário da mercadoria sob
sua guarda aos portos alfandegados, independentemente da existência de um operador
portuário.
Aliás, a participação de um operador portuário é decorrência da anuência da
Administração do Porto acerca da sua qualificação para tal. A Lei n° 8.630/93 também
prevê no artigo 33, § 1o, III, que compete à Administração do Porto, dentro dos limites
da área do porto, pré-qualificar os operadores portuários.
A Superintendência do Porto de Itajaí, ora autuada, exerce a função de Administração
do Porto (denominada autoridade portuária) 2 6 e, por conseguinte, tem por competência
pré-qualificar os operadores portuários, sendo a própria Administração do Porto pré-
qualificada para atuar como operador portuário:
“Art. 9o A pré-qualificação do operador portuário será efetuada junto à
Administração do Porto, na forma de norma publicada pelo Conselho de
Autoridade Portuária com exigências claras e objetivas.
§ Io As normas de pré-qualificação referidas no caput deste artigo devem
obedecer aos princípios da legalidade, moralidade e igualdade de
oportunidade.
§ 2° A Administração do Porto terá trinta dias, contados do pedido do
interessado, para decidir.
§ 3o Considera-se pré-qualificada como operador a Administração do
Porto.”
O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas mercadorias
sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas ou quando
tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam
transitar. Por sua vez, quando estiverem em área controlada pela Administração do
Porto, a responsabilidade pelas mercadorias cabe à Administração do Porto e não ao
operador portuário, conforme disposto nos artigos 12 e 13 da referida Lei n° 8.630/93:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

“Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade
aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período
em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso
exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam
transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II do art. 11 e
o artigo anterior desta lei estiverem em área controlada pela
Administração do Porto e após o seu recebimento, conforme definido
pelo regulamento de exploração do porto, a responsabilidade cabe à
Administração do Porto.”
O AI mostra que as mercadorias relativas aos despachos de importação (DI
relacionadas na tabela às fls. 26-27) encontravam-se em área controlada pela
autuada, Superintendência do Porto de Itajaí, a qual, na condição de fiel
depositário das mercadorias sob sua guarda 3, era responsável por estas e pela
sua movimentação e disponibilização para conferência física por parte da
autoridade aduaneira. A condição de fiel depositário decorre do Ato
Declaratório Executivo no 17/04, que alfandegou o Porto de Itajaí.
Ainda, a Portaria DRF/ITJ no 62/09 disciplina o agendamento de verificação
física das mercadorias e atribui ao fiel depositário a incumbência de
providenciar o posicionamento das mercadorias:
“Art.1o A verificação de mercadorias, nos recintos da jurisdição da
DRF/Itajaí, será realizada mediante agendamento, em conformidade com
as regras a seguir:
I - a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí encaminhará ao
fiel depositário, com até dois turnos de antecedência, a relação de
mercadorias que serão submetidas à verificação física em seu recinto;
II – o fiel depositário deverá comunicar os importadores, exportadores
ou os seus representantes e os órgãos anuentes do agendamento, bem
como afixar, de imediato, em local de fácil acesso, a agenda de
verificação de mercadorias, podendo publicá-la, também, em seu sítio na
internet;
III – o fiel depositário deverá providenciar, com até uma hora de
antecedência, o posicionamento das correspondentes mercadorias para a
realização da verificação física”
Portanto, não há que se cogitar em eximir a Superintendência do Porto de Itajaí
da responsabilidade pela disponibilização das mercadorias conforme solicitado.
Em que pese a argumentação da autuada concernente ao evento extraordinário
(enchentes ocorridas em novembro de 2008) que teria danificado parte da
estrutura do porto com o consequente comprometimento da área para
movimentação e armazenagem de mercadorias de maneira a justificar o
afastamento da punibilidade, não demonstrou a interessada de que forma as
aduzidas restrições operacionais efetivamente influenciaram na ocorrência da
infração. Veja-se, a esse respeito, que do teor do documento acostado às fls.
246-248 não exsurge relação direta, como defende a impugnante, entre os
motivos para os atrasos na disponibilização das mercadorias e a situação
excepcional a que estaria submetida a área portuária.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

À vista do exposto, a Superintendência do Porto de Itajaí deve responder pela
não disponibilização de cargas para conferência conforme procedimento previamente
estabelecido, subsumido-se os fatos à multa prevista no artigo 107, VII, f, do Decreto-
Lei no 37/66, alterado pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03.
Portanto, voto pela manutenção do auto de infração e improcedência da impugnação
interposta pela Superintendência do Porto de Itajaí.

1 Art. 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira somente poderá
ser efetivado:
(...)
IV – se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria sob sua
guarda.

2 Lei n° 8.630/93
(...)
Art. 3o Exercem suas funções no porto organizado, de forma integrada e harmônica, a
Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades
aduaneiras, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.

3 Ato Declaratório Executivo n° 17/04 (Alfandegamento de Porto)
O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL NA 9a REGIÃO FISCAL (...)
declara:
Art. 1o Alfandegado, a título permanente, em caráter precário, o Porto organizado de
Itajaí, localizado no município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, administrado pela
Superintendência do Porto de Itajaí, inscrita no CNPJ n° 00.662.091/000120, que
assumirá a condição de fiel depositário das mercadorias sob sua guarda.

Portanto, não está configurado qualquer cerceamento do direito de defesa da
recorrente e nulidade da decisão recorrida, visto que seu fundamento consta expressamente da
decisão recorrida com a devida motivação do ato. Ao contrário do que alega a Recorrente, a
decisão recorrida não apenas transcreveu trechos da legislação relativa à matéria, mas identificou
os fundamentos determinantes para a aplicação da norma aos fatos em análise, permitindo o
pleno exercício do direito de defesa por parte do contribuinte. Assim, não se aplica o disposto no
inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
A Recorrente alega a ilegitimidade passiva, visto que não promove movimentação
portuária, não possuindo máquinas, equipamentos e pessoal para o posicionamento dos
contêineres. Informa que tal atividade é de competência do operador portuário, o qual deve ser
imputado a responsabilidade conforme dispõe o art. 27, §1o da Lei no 12.815/2013:
Art. 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela
Antaq.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

§ 1o O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações
portuárias que efetuar.
O referido dispositivo legal também trouxe a responsabilidade da administração
do porto pelas mercadorias quando estiverem em área por ela controlada:
Art. 26. O operador portuário responderá perante:
[...]
VII - a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período
em que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área onde
se encontrem depositadas ou devam transitar.
Parágrafo único. Compete à administração do porto responder pelas mercadorias a que
se referem os incisos II e VII do caput quando estiverem em área por ela controlada e
após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento de exploração do porto.
A ocorrência da infração é incontroversa: o posicionamento, com atraso, das
mercadorias para a realização da verificação física pela autoridade aduaneira.
A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 680, de 2 de outubro
de 2006, ao disciplinar o despacho aduaneiro de importação, em seu artigo 26, conferiu ao chefe
do setor responsável pelo despacho aduaneiro o estabelecimento de regras para o agendamento
da conferência física das mercadorias. Para fins de estabelecer tais regras no âmbito dos recintos
alfandegados jurisdicionados pela DRF/Itajaí, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Itajaí
editou a Portaria DRF/ITJ n° 62 de 2 de junho de 2009 (fl.344), disciplinando o agendamento de
verificação física de mercadorias nos recintos daquela unidade da RFB, na qual firmou que seria
encaminhado ao fiel depositário, com até dois turnos de antecedência, a relação de mercadorias
que seriam submetidas à verificação física em seu recinto, sendo que nos recintos em que
houvesse mais de um horário de parametrização na importação, a informação da relação de
mercadorias seria encaminhada ao fiel depositário com um turno de antecedência.
Constata-se que não foram disponibilizadas as mercadorias para verificação física,
conforme determinação da unidade da Receita Federal do Brasil, relacionadas no Termo de
Constatação Fiscal às fls. 26 e 27:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

Considerando a multa prevista no artigo 107, VII, f, do Decreto-Lei no 37/66
(R$1.000,00 por dia de atraso), por terem sido ao total 152 dias de atraso, resultou no
lançamento da multa no valor total de R$152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro, e serviços conexos; e [...].
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

O Auto de infração, bem como os documentos acostados às fls. 246 a 248,
indicam que as mercadorias relativas às referidas DIs encontravam-se em área controlada pela
Recorrente, Superintendência do Porto de Itajaí, a qual, na condição de fiel depositário das
mercadorias sob sua guarda, era responsável por estas e pela sua movimentação e
disponibilização para conferência física por parte da autoridade aduaneira. A condição de
depositária fiel das mercadorias decorre diretamente do alfandegamento do porto, conforme
dispõe o inciso IV do artigo 13 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), que define
a obrigatoriedade da assunção da condição de fiel depositário da mercadoria sob sua guarda aos
portos alfandegados, independentemente da existência de um operador portuário.
Art. 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira somente poderá
ser efetivado:
[...]
IV - se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria sob sua
guarda.
O Porto de Itajaí foi alfandegado por meio do Ato Declaratório Executivo n° 17,
de 4 de março de 2004, com a expressa anuência da condição de fiel depositário das
mercadorias:
Ato Declaratório Executivo n° 17, de 4 de março de 2004 (Alfandegamento de Porto).
O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL NA 9a REGIÃO FISCAL (...)
declara:
Art. 1o. Alfandegado, a título permanente, em caráter precário, o Porto Organizado de
Itajaí, localizado no município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, administrado pela
Superintendência do Porto de Itajaí, inscrita no CNPJ n° 00.662,091/0001-20, que
assumirá a condição de fiel depositário das mercadorias sob sua guarda. [...].
A Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, prevê, em seu art. 33, § 1o, inciso
III, que compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto, pré-qualificar os
operadores portuários.
O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas ou
quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam
transitar. Por sua vez, quando estiverem em área controlada pela Administração do Porto, a
responsabilidade pelas mercadorias cabe à Administração do Porto e não ao operador portuário,
conforme disposto nos arts. 12 e 13 da referida Lei n° 8.630, de 1993:
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade
aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período
em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso
exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam
transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II do art. 11 e
o artigo anterior desta lei estiverem em área controlada pela
Administração do Porto e após o seu recebimento, conforme definido
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003787/2010-71

pelo regulamento de exploração do porto, a responsabilidade cabe à
Administração do Porto.
Portanto, a Superintendência do Porto de Itajaí responde pela infração capitulada
no art. 107, VII, "f', do Decreto-Lei n° 37/66, haja vista que as mercadorias movimentadas para
conferência física estavam em área por ela controlada.
No mesmo sentido a 3a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, de
forma unânime, em julgamento do mesmo contribuinte realizado em 19 de setembro de 2019,
resultando no Acórdão no 9303-009.596, de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
MERCADORIAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA CONFERÊNCIA FÍSICA.
RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE PORTUÁRIA.
A autoridade portuária tem a responsabilidade pela movimentação das mercadorias
quando essas se encontram em área controlada pela administração do porto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital